Tribunal: TJMT
Processo: 1036527-47.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Relatório dispensado.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
O juízo a quo reconheceu a inexigibilidade do débito sub judice por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação do serviço de telefonia, entretanto, indeferiu o pedido indenizatório por ter decorrido o prazo de 03 (três) anos para discutir eventuais danos morais por inserção indevida nos órgãos de proteção ao crédito (art. 206, § 3o, V, do CC. Eis o trecho da sentença:
“(...) No presente caso a negativação discutida é do dia 14/03/2017, sendo a ação proposta em 15 de dezembro de 2020, portanto, já havia transcorrido o prazo de 03 (três) anos para busca de reparação por prática de ato ilícito. Dessa forma, reconheço de oficio a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.
(...)
Assim sendo, de oficio, opino pela prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE da reclamação, apenas para declarar inexistente a relação jurídica e o débito no valor de R$ 102,85 (cento e dois reais e oitenta e cinco centavos) e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. (...)”.
Entretanto, as razões recursais divergem da motivação explanada acima, pois o recorrente sustenta a não comprovação da relação jurídica e, consequentemente, ocorrência dos danos morais.
Em nenhum momento argumentou por qual motivo sua pretensão indenizatória não estaria prescrita. Uma coisa é postular os danos morais pela negativação indevida - o que já foi analisado e indeferido pelo magistrado em primeiro grau - outra é afastar o fundamento de inocorrência de prescrição - em relação à qual a peça recursal ficou órfã - do que se decorre vício na argumentação.
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020; AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019; N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020; e N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator